Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747826-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO SABOIA RAMOS AGRAVADO: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo de Tarso Saboia Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu exceção de incompetência relativa suscitada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social (Eletros) e determinou a remessa do feito para a comarca do Rio de Janeiro, sob o fundamento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência inequívoca do vínculo funcional do agravante na Cidade de Brasília. O agravante sustenta que a decisão agravada ignora prova documental robusta de que exerceu suas funções na Cidade de Brasília durante a maior parte de seu vínculo com a patrocinadora Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e que o Juízo de Primeiro Grau deixou de exercer seu poder instrutório previsto no art. 370 do Código de Processo Civil ao não requisitar documentos complementares solicitados. Argumenta que o deslocamento da competência compromete a eficácia da tutela alimentar deferida pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que limitou os descontos extraordinários e retroativos da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social (Eletros) a trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos do agravante. Defende que o foro competente é o do domicílio do idoso nos termos do art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil, do Estatuto da Pessoa Idosa e do art. 230 da Constituição Federal. Requer o reconhecimento da prevenção da Segunda Turma Cível e desta Relatoria, a concessão de efeito suspensivo ativo, a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões e o provimento do agravo para anular a decisão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77919794). É o relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. Extrai-se dos autos que o agravante propôs ação para suspensão de descontos em seus proventos contra a agravada. A decisão saneadora acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a um dos Juízos de Direito de Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro (id 254943887 dos autos originários). O agravante pretende a manutenção e prosseguimento do processo na Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Alega, em síntese, que é idoso, portador de doença grave e estabeleceu-se na Cidade de Brasília. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência territorial para o feito que envolve beneficiário idoso e entidade fechada de previdência complementar. A regra geral de competência no processo civil brasileiro encontra-se delineada no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual a ação deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Trata-se de critério objetivo que visa assegurar equilíbrio processual e racionalidade na distribuição da justiça. Todavia, o próprio sistema admite exceções, especialmente em situações nas quais se reconhece a necessidade de proteção de parte vulnerável ou quando a natureza do direito tutelado recomenda tratamento diferenciado. É o que ocorre por exemplo nas hipóteses previstas no art. 53 do Código de Processo Civil, que disciplina foros especiais de competência, como o foro do domicílio do consumidor, do idoso e do incapaz. Essas exceções não se constituem em privilégio, mas em garantias de acesso efetivo à justiça, amparadas por fundamentos constitucionais e por microssistemas legais de proteção. O art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil estabelece, no caso específico do idoso, ser competente o foro de seu domicílio para causas que versem sobre direitos previstos no Estatuto do Idoso. Essa norma encontra amparo direto no referido Estatuto, que assegura prioridade e facilitação de acesso à tutela jurisdicional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a norma possui caráter protetivo e deve ser interpretada de maneira ampliativa, a fim de garantir efetividade ao direito fundamental de acesso à justiça. A manutenção da competência da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, foro de domicílio do agravante, encontra sólido respaldo normativo e jurisprudencial. A pretensão de declinar a competência para a Comarca do Rio de Janeiro, local da sede da entidade agravada, além de contrariar a norma protetiva, acarretaria ônus desproporcional à parte idosa, que ficaria submetida a deslocamentos, custos e entraves processuais incompatíveis com sua condição. O sistema processual atual repele formalismos que resultem em negação indireta de justiça e a fixação da competência no domicílio do idoso se harmoniza com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. Acrescento que a análise dos documentos trazidos aos autos demonstra que o agravante se estabeleceu na Cidade de Brasília e atuou em diversos órgãos como Ministério das Minas e Energia, Presidência da República, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério da Agricultura a partir de 1979 até sua aposentadoria em 1991. Ele fixou seu domicílio na Cidade de Brasília até os dias atuais, de forma que o vínculo com a Cidade do Rio de Janeiro é restrito ao início da carreira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que nas demandas que envolvem entidades fechadas de previdência complementar, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado propor ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio desta, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora.[1] A referida previsão integra o microssistema de proteção da pessoa idosa e objetiva viabilizar o acesso à justiça em condições compatíveis com a vulnerabilidade fática e social do idoso, concretizando, assim, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade material e efetividade da tutela jurisdicional. O perigo da demora se faz presente. A eventual remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro implicaria ônus excessivo ao agravante idoso e portador de doença grave, que teria de suportar custos de deslocamento, acompanhamento processual à distância, além do risco de prejuízo à celeridade da tramitação e à produção de provas. As circunstâncias configuram dano de difícil reparação, suficiente para justificar a concessão imediata da tutela de urgência, a fim de resguardar a efetividade do processo e evitar comprometimento do direito de acesso à justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu em caso análogo que a manutenção da competência no foro do domicílio do idoso visa justamente a garantir a efetividade do princípio da proteção integral e evitar que a dificuldade material de acesso ao Poder Judiciário se transforme em obstáculo à tutela de seus direitos[2]. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada que declinou a competência para a Comarca do Rio de Janeiro. Mantenho a tramitação do processo originário na Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília até o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp n. 1.536.786/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 20/10/2015 [2] Acórdão 1950352, 0729770-88.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024 .